Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. STJ. DETERMINAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REGRA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. ADEQUAÇÃO.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. A definição da penhora de percentual do salário do devedor, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.
3. É razoável o bloqueio de parte do salário da parte executada, no importe de 10% (dez por cento), até a satisfação integral da dívida, visto que corresponde a parcela mínima dos valores percebidos, mesmo que se trate de verba salarial, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade para se mitigar a impenhorabilidade absoluta do salário.
4. Recurso conhecido e provido.